Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA. CONCESSÃO DA GUARDA EM FAVOR DA TIA MATERNA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO RECOMENDÁVEL. AMBIENTE FAMILIAR CONFLITUOSO COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O exame da questão demanda dilação probatória, sobretudo para averiguar as condições familiares da tia materna, a situação fática vivenciada, bem como se é hipótese de modificação da guarda.
2. Mostra-se imprescindível a instrução probatória, a fim de colher elementos que direcionem para a melhor decisão para a criança, sobretudo em razão do relatório de acolhimento do menor que não recomenda a concessão da guarda do menor à tia materna, diante dos conflitos familiares em ambiente de violência doméstica.
3. Recurso conhecido e não provido.